Tribunal: TJMT
Processo: 1045766-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045766-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIELSON CARDOSO SOUSA - CPF: 085.369.235-12 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 025.789.701-14 (RECORRENTE), MAYRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 067.448.381-21 (RECORRENTE), YASMIM AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 51.291.735/0001-52 (RECORRIDO), JENIFER SANTANA COUTINHO - CPF: 037.176.991-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - SENTENÇA QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO E O PAGAMENTO DOS DÉBITOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO CONCRETO À HONRA OU À IMAGEM - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento da obrigação de transferir a titularidade de veículo automotor, desacompanhado de prova idônea de inscrição em dívida ativa ou de restrição creditícia, não configura dano moral indenizável.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes ajuizaram a presente demanda, pleiteando a regularização da titularidade de veículo automotor negociado com a requerida, a responsabilização desta pelos débitos tributários incidentes após a tradição do bem, bem como indenização por supostos danos morais relacionados à alegada inscrição da autora MAYRA APARECIDA DA SILVA em dívida ativa estadual.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme bem delineado na sentença, restou incontroverso que a requerida deixou de providenciar a transferência da propriedade do veículo entregue como parte do pagamento em negociação automotiva, razão pela qual foi corretamente condenada à obrigação de fazer e ao pagamento dos débitos incidentes após a tradição do bem.

Todavia, no que se refere ao alegado dano moral, não assiste razão à parte recorrente.

A suposta inscrição da autora MAYRA em dívida ativa estadual não restou comprovada nos autos. A certidão juntada, emitida pela SEFAZ/MT, limita-se a consignar que “as informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação regular”, expressão que não equivale à inscrição em dívida ativa, tampouco substitui a certidão específica expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Não há qualquer indicação de número de CDA, formalização do crédito tributário ou efetiva negativação do nome da autora, inexistindo prova idônea de restrição creditícia, inscrição em cadastros restritivos ou negativa de financiamento habitacional, como alegado.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a permanência indevida do veículo em nome do antigo proprietário, desacompanhados de repercussão concreta e comprovada na esfera pessoal do consumidor, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Assim, ausente prova de efetivo abalo à honra, imagem ou dignidade da parte autora, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026